Tribunal: TJSP
Processo: 1501004-70.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501004-70.2019.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes/apelados
ELIEZER ORFEI MENDONÇA e LUCAS VOLLET GONZAGA, é apelado RICHARD
DOS SANTOS DO NASCIMENTO e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos dos apelantes Eliezer e Lucas e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao pleito do Ministério Público, para condenar Richard dos Santos
do Nascimento à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no
mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, e
elevar as penas impostas aos apelados Eliezer Orfei Mendonça e Lucas Vollet
Gonzaga para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo
legal, também como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, da Lei 11.343/06,
mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501004-70.2019.8.26.0571 -Voto no 35763
2
Apelação Criminal no 1501004-70.2019.8.26.0571
Apelantes e Apelados:
ELIEZER ORFEI MENDONÇA
LUCAS VOLLET GONZAGA
Apelado e Apelante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado:

RICHARD DOS SANTOS DO NASCIMENTO
Primeira Vara Criminal da Comarca de Itapetininga - SP
Voto no 35.763
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas contra
sentença, prolatada pelo MM. Juiz André Luís Bastos, que condenou Eliezer
Orfei Mendonça e Lucas Vollet Gonzaga às penas de 1 (um) ano, 11 (onze)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados no valor mínimo
legal, como incursos no artigo 33, § 4o, c/c artigo 40, VI, da Lei 11.343/06,
por terem, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com o
adolescente Willian de Almeida Costa, para fins de tráfico ou entrega a
consumo de terceiros, guardado em depósito 48,49g (quarenta e oito gramas e
quarenta e nove centigramas) de maconha, divididos em 27 (vinte e sete),
porções envoltas em seguimento plástico, além de 158,34g (cento e cinquenta
e oito gramas e trinta e quatro centigramas) também de maconha, mas na
forma de tijolo (prensada), envolto em seguimento plástico, substância
entorpecente que causa em dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ainda, fundamentada no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, a r. sentença absolveu Richard dos Santos do
Nascimento do delito previsto nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos
c/c o artigo 40, VI, todos da Lei 11.343/06, assim como absolveu Eliezer
Orfei Mendonça e Lucas Vollet Gonzaga da imputação de prática do crime
do artigo 35 da Lei 11.343/06, c/c o artigo 40, VI, também da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501004-70.2019.8.26.0571 -Voto no 35763
3
O Ministério Público, em razões de recurso, requer
a condenação de Eliezer e Lucas também pelo delito de associação para o
tráfico de entorpecentes, nos exatos termos da exordial acusatória e,
consequentemente, seja afastada a figura do tráfico privilegiado. Pleiteia
também que Richard seja condenado nos exatos termos da denúncia, isto é,
como incurso nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos c/c o artigo 40,
VI, todos da Lei 11.343/06 na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
O apelante Eliezer, em razões de recurso, requer sua
absolvição, alegando não existir prova suficiente de que teria praticado o
crime a ele imputado. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito
para o previsto no artigo 28 da Lei no. 11.343/06, a aplicação do regime
inicial menos rigoroso para o cumprimento da reprimenda corporal,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por
fim, almeja a detração penal.
O apelante Lucas, em razões de recurso, visa à
desclassificação do crime para o do artigo 28 da Lei de Tóxicos, afirmando
que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo próprio e a fixação de
regime prisional aberto para início de cumprimento da reprimenda, com a
consequente substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de
direitos.
Em
contrarrazões,
as
partes
requerem
o
desprovimento dos recursos opostos.
A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos defensivos e pelo parcial provimento do recurso
ministerial, para condenar o apelado Richard pelo delito do artigo 33, da Lei
de Drogas, bem como para que seja afastada a causa de aumento de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei, no 11.343/06.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501004-70.2019.8.26.0571 -Voto no 35763
4
A materialidade delitiva está provada pelo auto de
prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 11/14, pelo
auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pelo laudo de constatação
provisória de fls. 105/107 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls.
108/110.
O apelante Eliezer, quando do seu interrogatório
policial (fls. 07/08), afirmou que Lucas é seu amigo, de modo que ele lhe
pediu para buscá-lo em Itapetininga/SP. Com isso, combinou com Lucas que
iria na sexta e voltaria no sábado, pretendendo passear na cidade. Ocorre que
sua carteira de habilitação estava vencida e, por isso, solicitou ao corréu
Richard que o acompanhasse. Assim que lá chegaram, foram direto para a
casa do adolescente Willian, onde Lucas se encontrava. Não conhecia o
menor de idade. Na sequência, pediu para Richard e Lucas comprarem
lanches e, enquanto isso, acendeu um narguilé. Porém, escutou um barulho de
portão e, pensando serem os amigos, abriu, mas foi surpreendido por policiais
militares. Ao ser questionado por eles, afirmou ter somente um pedaço único
de 20g de maconha para uso próprio. Aduziu que os agentes forjaram o
restante dos ilícitos.
O apelante Eliezer, em Juízo (fls. 365/368),
declarou que, na data dos fatos, estava indo à sua casa, quando Lucas o
convidou para ir a uma cachoeira na cidade vizinha de Itapetininga.Com isso,
chamou Richard para conduzir seu carro porque estava com a CNH vencida.
chegaram em Itapetininga por volta das 22h30 e logo pediu para Richard e
Lucas irem buscar um lanche. Ocorre que, depois de cerca de 20 minutos,
policiais entraram na casa e todos foram levados para a delegacia. Apenas viu
um pedaço pequeno de maconha com Lucas. Negou ter dado um veículo em
troca da biqueira, sendo que tal carro pertence a seu padrasto. Por fim, disse
trabalhar em uma tabacaria há cerca de quatro anos.
O apelante Lucas, na fase policial (fls. 06),
esclareceu residir na Cidade de Santa Barbara D'Oeste, sendo que fazia uma
semana que havia se mudado para Itapetininga. Estava procurando emprego e
começou a ter um caso amoroso com Dalila, com a qual passou a morar no
Bairro do Pito Aceso. Quando dos fatos, encontrou Richard e decidiram
comprar um lanche, quando ambos foram abordados por policiais. Tinha
R$40,00 (quarenta reais). Conhecia tanto o adolescente quanto Eliezer, pois
eles moram na sua região, mas apenas descobriu que eles estavam em
Itapetininga/SP quando foram abordados. Foi levado pelos agentes até a casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501004-70.2019.8.26.0571 -Voto no 35763
5
do menor de idade. Lá, a Polícia forjou o delito e o prendeu, juntamente com
os demais. Não tinha ciência da existência de droga alguma.
Em Juízo (fls. 362/364), o apelante Lucas afirmou
que estava em Itapetininga/SP, pois estava se relacionando com uma moça.
Contudo, acabou brigando com ela e, por isso, pediu ao adolescente Willian
para deixá-lo ficar alguns dias na sua casa, tendo lá permanecido por cerca de
nove dias. Afirmou ter ligado para Eliezer buscá-lo. Não sabia que houvesse
droga no imóvel do menor de idade, onde só os dois residiam. Admitiu
possuir cinco porções de maconha para uso pessoal. Era a primeira vez que
Eliezer vinha para Itapetininga.
O apelado Richard, na fase inquisitorial (fls. 04),
afirmou residir em Santa Barbara D'Oeste e conhecer os apelantes Eliezer e
Lucas, pois todos moram na mesma região. Um dia antes dos fatos, o apelante
Eliezer convidou-o para dirigir para ele até a Cidade de Itapetininga, pois sua
carteira de motorista estava vencida. Aceitou o pedido do amigo e chegaram
por volta das 22h00 em um imóvel, onde estava o apelante Lucas. Logo em
seguida, foi comprar lanche com Lucas, mas foram abordados pela Polícia.
Tinha R$50,00 (cinquentas reais), provenientes do seu trabalho como
funileiro. Não presenciou a revista de Lucas. Após, os agentes foram até a
casa onde estavam alojados, sendo que ficou do lado de fora do imóvel e, por
isso, não sabe dizer o que se passou lá dentro. Não soube dizer nada acerca
dos entorpecentes. Não viu agressão física alguma. Não conhecia o
adolescente.
O apelado Richard, na fase judicial (fls. 369/371),
esclareceu que Eliezer precisava do interrogando para dirigir até
Itapetininga/SP, pois não tinha carteira de habilitação. Conhecia Lucas, mas
não o adolescente Willian. Alegou que, assim que chegou a Itapetininga/SP,
foi comprar lanche com Lucas. Todavia, no caminho, foram abordados por
policiais. Asseverou não ter ciência da existência de droga na casa.
O adolescente Willian de Almeida Costa (fls. 05),
na Delegacia, disse não ser natural de Itapetininga/SP, mas sim de
Americana/SP, alegando já ter passado pela fundação por ato infracional
semelhante ao tráfico. Quando indagado acerca dos fastos, reservou-se no
direito de apenas se manifestar perante o Juiz.
O policial militar Renato Augusto Melo Freitas (fls.
02/03 e 376/378) relatou que, antes da ocorrência dos autos, já havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501004-70.2019.8.26.0571 -Voto no 35763
6
abordado o apelante Lucas em um local conhecido pelo tráfico de drogas,
mas, como não localizou nada de ilícito, liberou-o. Lucas disse que era de
Santa Bárbara D'Oeste. Após alguns dias, começou a receber denúncias que
davam conta da traficância em uma casa no Jardim Leonel com pessoas de
fora da cidade. No dia dos fatos, resolveu fazer breve observação nesse local.
Notou que saíram dois rapazes de bicicleta dessa casa, sendo um deles o
apelante Lucas e o outro o apelado Richard, o qual, até então, não conhecia.
Resolveu abordá-los, pois viu que eles saíram com um embrulho e colocaram-
no no bolso. Em busca pessoal, localizou com Richard R$50,00 (cinquenta
reais) em dinheiro e com Lucas 5 (cinco) porções de maconha e R$40,00
(quarenta reais) em espécie. Questionados, nada responderam. Indagado onde
morava, Lucas quis informar uma rua que não tinha nada a ver de onde
saíram de bicicleta. Como já era de conhecimento, foi até o imóvel e, ao
adentrar o local, encontrou Willian e Eliezer na sala. De pronto, viu várias
embalagens e uma balança de precisão. Em vistoria pela residência, localizou
grande porção de maconha, um caderno de anotação do tráfico e R$246,20
(duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavo) em dinheiro. Decidiu
entrevistá-los separadamente. O adolescente, inicialmente, que tinha saído de
Santa Bárbara D'Oeste sem a permissão dos pais, vez que ele estava
“respondendo por tráfico de drogas” por lá também. Após, Willian acabou
confessando ser o “vapor”, ou seja, quem vendia as drogas, de modo que
Lucas era o gerente e cuidava do dinheiro, mas também vendia. O menor de
idade também disse que Eliezer era o responsável por trazer as drogas,
deixando-as em Itapetininga para vender, e apenas voltava para fazer o
recolhe do dinheiro. Em relação ao Richard, o adolescente não negou, mas
também não confirmou sua participação. Na Delegacia, Richard foi liberado,
os outros falaram que ele veio somente para trazer Eliezer, o qual estava com
problema na carta de habilitação. Asseverou que, na casa, estava nítida a
ocorrência do tráfico de drogas.
No mesmo sentido, depôs o policial militar Marcos
José de Souza (fls. 372/375), acrescentando que, quando da abordagem, o
apelante Lucas possuía, no seu bolso, as chaves da casa onde foi localizada a
droga, bem como o imóvel tinha um cheiro forte de maconha.
As testemunhas de defesa de Eliezer: Lucimar Orfei
de Mendonça (mãe), Jéssica da Silva Lacerda (ex-colega de trabalho), Bruna
Fernandes Martins (namorada), além da testemunha de defesa de Richard:
Igor Henrique Pereira Altariugio (ex-colega de trabalho), não presenciaram os
fatos, pouco colaborando para seu esclarecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501004-70.2019.8.26.0571 -Voto no 35763
7
Dos depoimentos e das demais provas colhidas, é
incontestável a autoria dos apelantes, de forma que a condenação de ambos é
medida de rigor, não havendo que se falar em fragilidade probatória, o que
impede a aplicação do princípio “in dubio pro reo”.
Além disso, a análise do conjunto probatório
também leva à conclusão de que o apelado Richard, de fato, praticou o delito
de tráfico de drogas. Assim, impõe-se o provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público, sendo sua condenação medida de rigor.
Primeiramente, não há que se falar em ausência de
credibilidade dos depoimentos prestados por policiais, uma vez que a função
por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Para fazê-lo, deveriam os
apelantes e o apelado ter trazido aos autos prova concreta da intenção dos
agentes de segurança em incriminá-los injustamente.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
O fato de não ter sido arrolada testemunha civil não
afasta a responsabilização dos apelantes pelo crime de tráfico de
entorpecentes, o qual ficou suficientemente comprovado pelo conjunto
probatório colhido nos autos.
Seria ônus da Defesa dos apelantes apontar, de
forma clara e objetiva, a existência de elementos nos autos que revelassem ter
sido o delito de tráfico forjado. Ainda, é de se considerar a quantidade de
droga e as circunstâncias em que os fatos ocorreram, pois, indiscutivelmente,
demonstraram que eles, o apelado e o adolescente realmente praticavam o
comércio ilícito.
Oportuno consignar que o remate da ação penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501004-70.2019.8.26.0571 -Voto no 35763
8
com a condenação dos apelantes, não se fundamentou em consideração de
prova específica, mas em todo o conjunto probatório trazido aos autos.
Assim sendo, perfeitamente possível a condenação
dos apelantes e do apelado baseando-se nos depoimentos dos agentes de
polícia. Estes foram bastante claros ao afirmar que o imóvel dos fatos fora
alvo de denúncias e, quando da abordagem, encontraram grande quantidade
de maconha.
E ainda que o apelado Richard tivesse afirmado não
saber que os apelantes tivessem os entorpecentes naquele local, tal alegação
não encontra coerência para prosperar. Pois, atentando-se ao laudo de
constatação provisória de fls. 105/107, é possível perceber que se tratava de
grande quantidade de droga, acondicionada na forma de tijolo, além de
proporções individuais razoáveis, de modo que os policiais asseguraram que,
assim que entraram no imóvel, perceberam a nítida ocorrência do tráfico de
drogas, pois, de pronto, visualizaram várias embalagens e uma balança de
precisão. Já em vistoria pela residência, localizaram um caderno de anotação
do tráfico e R$246,20 (duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavo) em
dinheiro.
Assim sendo, é visualmente impossível que o
apelado Richard não tivesse percebido que seus companheiros estivessem
envolvidos na mercancia ilícita e tampouco que não tivesse reparado no odor
característico do entorpecente. É de se ressaltar que os policiais foram claro
em afirmar que, no momento da abordagem de Lucas e Richard, foi
localizado com o primeiro as chaves da casa da qual receberam denúncias que
davam conta da traficância com pessoas fora da cidade, além de 5 (cinco)
porções de maconha e R$40,00 (quarenta reais) em espécie. Já com Richard,
foi apreendido o valor de R$50,00 (cinquenta reais). Fora isso, os agentes
visualizaram ambos deixando a residência de bicicleta e, por isso, decidiram
abordá-los.
Ora, causa estranheza dois amigos saírem para
comprar lanche com tanto dinheiro em espécie, sendo que um deles possuía
cinco porções de maconha no bolso e outro não saber disso. Até mesmo
porque, o imóvel dos fatos, conforme já salientado pelos policiais, além de ter
grande quantidade de ilícitos e petrechos, tinha forte cheiro de maconha. Com
isso, não é possível crer que o apelado fosse tão ingênuo a ponto de não ter
percebido tais elementos característicos da traficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501004-70.2019.8.26.0571 -Voto no 35763
9
Além do mais, não há necessidade de flagrante
delito no exato momento da mercancia para configuração do crime de tráfico.
O artigo 33 da Lei 11.343/06, afinal, positiva uma série de condutas para
além da simples venda desautorizada de entorpecentes, e, em se tratando de
tipo misto alternativo, basta incorrer em uma delas para cometer o delito.
Dentro deste rol taxativo, encontra-se o guardado em depósito, pelo qual os
apelantes foram condenados.
“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou
misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito.
Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples
guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJRS,
Ap. 697.020.717, Câm., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT
745/633).
Ademais, prova alguma trouxeram os apelantes
Eliezer e Lucas aos autos para demonstrar que a droga apreendida se
destinasse ao próprio consumo. Assim, o fato de eles terem afirmado que são
usuários não impede que também sejam traficantes, mesmo porque é de ser
ressaltado que o mero usuário não portaria, pelas condições pessoais
apresentadas por eles, notadamente a situação financeira, as porções
apreendidas, aliás, totalmente incompatível com o padrão de vida deles.
Com isso, declararam-se usuários tão somente com
o objetivo de verem desclassificar o delito de tráfico para o de porte para uso
próprio. “A alegação de viciado não obsta o
reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em
que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (RJTJ 101/498).
“Ementa: Lei de Tóxicos (no 11.343/2006). Crime
caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável e ação surpreendida.
Quantidade e acondicionamento da droga que revelam comércio. Palavras
dos Policiais Militares coerentes e incriminatórias. Responsabilização
inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Desclassificação para uso
impossibilitada. Circunstâncias que apontam para o tráfico. Regime
acertado. Apelo improvido.” (TJSP ApCrim no 990.08.070232-7 v.u.
Rel. Luís Soares de Mello j. em 17.02.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501004-70.2019.8.26.0571 -Voto no 35763
10
Depreende-se, portanto, que o modo como ocorreu
a abordagem não permite que se reconheça a pretendida desclassificação.
A absolvição dos apelados pelo delito de associação
ao tráfico de entorpecentes, por sua vez, é de ser mantida, desprovendo-se o
recurso ministerial neste ponto.
Embora tenham sido eles surpreendidos com grande
quantidade de droga, não ficou demonstrado, de maneira inconteste, o ânimo
associativo, de modo a caracterizar o delito de associação para o tráfico.
De fato, os policiais não presenciaram ato que fosse
capaz de comprovar que eles agiam com estabilidade e permanência.
Conforme ensinam Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, para caracterizar
o crime de associação ao tráfico, “haverá necessidade de um 'animus'
associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo
associativo de fato, uma verdadeira 'societas sceleris', em que a vontade de
se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.
Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades
para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria” (“Lei
de Drogas Anotada” 1a Edição 2007 - Ed. Saraiva pág. 120).
Para a configuração do delito de associação para o
tráfico de drogas é necessária a comprovação de uma pluralidade de agentes,
ligadas entre si por um animus associativo, com o objetivo de praticar, de
maneira reiterada ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33,
“caput” e § 1o, e 34 da Lei de Drogas.
É indispensável, com isso, que a associação seja
estável, o que não ficou caracterizado. No caso dos autos, conforme já
demonstrado, não há elementos a indicar a existência deste “animus”
associativo, já que as provas concretas acerca da associação se limitaram à
apreensão de drogas naquele momento específico.
“O delito de associação para o tráfico não pode, de
forma alguma, ser comparado a um mero concurso de agentes, sendo
necessária para sua caracterização a existência de um vínculo associativo,
em que a vontade de se associar seja separada da vontade à prática do crime
visado” (TJSP, AP. 295.901-3/1-00, 6a Câm. Crim., j. 6-4-2000, rel. Dês.
Barbosa Pereira, RT 779/571).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501004-70.2019.8.26.0571 -Voto no 35763
11
“Não restando provada a associação permanente
entre os acusados para a prática de tráfico de entorpecente, não há se falar
na caracterização do crime autônomo” (TJSP, AP. 243.766-3/9-00, 6a Câm.,
j. 17-9-1998, rel. Des. Debatin Cardoso, RT 759/600).
Por outro lado, não fazem jus os apelantes e o
apelado à causa de diminuição de pena prevista do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06.
Tal redutor somente é de ser aplicado àquele que
pratica o tráfico de maneira esporádica, como um pequeno deslize em sua
visa.
No caso dos autos tal situação não se encontra
presente, uma vez que pela quantidade da droga, elevada quantia em dinheiro,
balança de precisão, várias embalagens destinadas a acondicionar as porções
individuais, caderno constando anotações típicas do comércio ilícito de
substância entorpecente, demonstraram que eles vinham fazendo do tráfico
seu meio de vida, dedicando-se à atividade criminosa.
Assim, afastada a causa de diminuição de pena,
ficam as reprimendas impostas aos apelantes Lucas e Eliezer para o delito de
tráfico de entorpecentes elevadas para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
calculados no mínimo legal.
Passo à dosimetria da reprimenda do apelado
Richard, tendo em vista o parcial acolhimento do apelo ministerial.
Inicialmente, fixo a pena-base no mínimo legal, pois
as circunstâncias são favoráveis. Na sequência, ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes a ser consideradas.
Após, aumento a pena em 1/6 (um sexto) devido à
incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas,
acertadamente, devido à notícia do envolvimento de adolescente, perfazendo
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal.
No mais, o regime inicial não poderia ser outro que
não o fechado para o início do cumprimento das reprimendas de Eliezer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501004-70.2019.8.26.0571 -Voto no 35763
12
Lucas e Richard.
Justifico, ainda, com inteligência do artigo 33, §§ 2o
e 3o, do Código Penal, e do artigo 42 da Lei 11.343/06, conforme reiteradas
determinações do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de
pequeno, médio ou grande porte, não têm o perfil de iniciar o cumprimento
de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante
merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma
única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor e que virá a
repercutir a toda a coletividade.
O regime intermediário não se coaduna com as
graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causam,
não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental,
mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de
outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).
Registre-se, com isso, que não houve violação
alguma às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, já que a
gravidade do crime foi analisada no caso em concreto, notadamente ao se
considerar a quantidade da droga apreendida, 48,49g de maconha, divididos
em 27 porções, além de 158,34g também de maconha, mas na forma de tijolo
(prensada), justifica, por si só, a fixação de regime mais severo para início do
cumprimento da pena, pelo excessivo mal que pode causar à saúde pública,
atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os usuários da
droga traficada até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença e,
consequentemente, periculosidade dos apelantes Eliezer e Lucas e do apelado
Richard, de modo a justificar a fixação do regime fechado, nos termos do art.
42 da Lei de Drogas.
O tráfico, se não combatido com destemor, incute
sentimento de insegurança e descrédito. De que vale o trabalho honesto e, não
raro, remunerado de maneira indigna, se o traficante condenado recebe
punição branda? Isso repugna, sem dúvida, o senso médio do cidadão.
Também não fazem jus os apelantes e apelado à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante
do montante das penas a eles impostas, superiores a quatro anos de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501004-70.2019.8.26.0571 -Voto no 35763
13
Impossível realizar-se a detração para fins de
regime prisional, pois, a despeito da redação do artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, modificada pela Lei 12.736/12, não fazem jus os apelantes à
imposição, diretamente pela r. sentença de primeiro grau, do regime
semiaberto ou aberto, pois ausentes elementos suficientes nos autos para sua
concessão.
Para tal fim, impõe-se a análise da presença de
todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, notadamente o
subjetivo, de fundamental importância no caso dos autos em que os apelantes
cometeram crime classificado como hediondo, devendo, por isso, ser
verificável apenas perante o Juízo das Execuções Criminais, responsável por
dirigir e fiscalizar o cumprimento das penas.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO aos recursos
dos apelantes Eliezer e Lucas e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao pleito
do Ministério Público, para condenar Richard dos Santos do Nascimento à
pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40,
VI, da Lei 11.343/06, e elevar as penas impostas aos apelados Eliezer Orfei
Mendonça e Lucas Vollet Gonzaga para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, também como incurso
no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, mantendo, no mais, a
r. sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica